Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-37.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-37.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 (EMBARGANTE), DANIEL CIOGLIA LOBAO - CPF: 040.528.266-47 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTOS MAYER DE SOUZA - CPF: 074.545.136-54 (ADVOGADO), TATIANE CARDOZO LIMA - CPF: 013.432.456-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que

negou provimento ao Recurso interposto pelo ora embargante e em razão do resultado do julgado majorou os honorários arbitrados na primeira instância para 20% sobre o valor da causa.

O embargante aduz que o aresto carece de fundamentação e omitiu-se quanto aos argumentos relacionados a cassação da sentença ante a não apreciação da conexão entre esta Ação e a de nº 1000686-27.2016.8.11.0003, a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório pela não produção das provas requeridas, obrigação do embargado em transferir a titularidade do veículo junto ao Detran, imprescritibilidade da pretensão declaratória e sobre a teoria da actio nata e por isso a prescrição iniciou-se em julho de 2015, quando ele descumpriu a sua obrigação.

O embargado manifestou-se no id 156101686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão apontou que a ora embargante propôs Ação pretendendo obter tutela mandamental, condenatória e declaratória, e portanto compreendeu que por não se tratar de lide meramente declaratória, a prescrição a sujeitaria por estar relacionada a pedido condenatório.

A partir do momento em que o embargante quitou o débito, segundo ele em 1999, surgiu o seu direito à obtenção do DUT do veículo, ponto também abordado no decisum, o que afasta a sua arguição de omissão sobre o princípio da actio nata.

Logo, uma vez reconhecida a prescrição da sua pretensão ocorre o fenômeno da prejudicial de mérito, e portanto questões relacionadas ao cerne da lide não são analisadas e por isso o aresto limitou-se a dizer que “os demais argumentos ficam prejudicados”.

Por conseguinte, não há motivos para falar sobre nulidade da sentença pela não apreciação da conexão e pela não produção de provas, pois repisa-se, o pretenso direito material do embargante foi fulminado pela sua inércia nesses 16 anos.

Dessa forma, é evidente o intuito utilizar destes Aclaratórios como via inadequada para reformar ponto da sentença que não foi por questionada pela parte interessada no momento adequado.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023